Tribunal: TJMT
Processo: 1000173-78.2019.8.11.0092
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 1000173-78.2019.8.11.0000
APELANTE (S): JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH E OUTROS.
APELADO (S): BANCO ROBOBNK INTERNATIONAL BRASIL S/A.
Vistos.
O apelado, inconformado com a decisão que deferiu a liminar no recurso de apelação epigrafado (Id. 79515996), formulou pedido de reconsideração e, caso assim não se entenda, que seja o presente pedido recebido como Agravo Interno.
Discorre que tal decisão, ao deferir o pedido cautelar para suspender os atos expropriatórios determinados pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alto Taquari (MT), Processo n. 1655-42.2015.8.11.0020, até o julgamento do mérito recursal, está a impedir o deslinde da ação de execução movida pelo Banco Rabobank em desfavor do apelante, inclusive prejudicando os efeitos do leilão determinado naqueles autos.
Entretanto, reexaminando os autos e os argumentos apresentados, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão impugnada, pelo menos neste momento.
Ademais, por ocasião do julgamento do mérito recursal, que será procedido com a maior brevidade possível, os argumentos debatidos serão criteriosamente analisados.
Nessa ordem, indefiro o pleito de reconsideração aqui lançado e, por consequência, recebo-o como agravo interno, eis que aventado dentro respectivo prazo, devendo ser alterada a classe processual com as devidas anotações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar a contraminuta, na forma do art. 1.021, §2o, do CPC.
Além disso, verifica-se que em virtude da ação de base ser extinta de plano, não foi conferido prazo à parte adversa, ora peticionante, para contrarrazoar o recurso de apelação, razão pela qual, pelo princípio da cooperação, economia processual e da não surpresa, determino, nesta oportunidade, a sua intimação para, querendo, promovê-la no prazo legal.
Após, à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de março de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora